Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-10.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001165-10.2019.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrente: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
Recorridos: AUTO TAXI E GUINCHO CENTRAL LTDA ME e GILBERTO DE FREITAS FRANCO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL (BOVINO) SOLTO NA PISTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FRANQUIA DA SEGURADORA. LUCROS CESSANTES. INATIVIDADE DO VEÍCULO QUE SE DESTINAVA A ATIVIDADE DE GUINCHO. ORDENS DE SERVIÇO REJEITADAS. VEÍCULO NO CONSERTO. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. ADEQUAÇÃO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido GILBERTO DE FREITAS FRANCO postula reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, ao argumento de que o seu veículo sofreu avaria, em razão de ter colidido com um bovino na pista de rolamento da rodovia pedagiada pela empresa Recorrente MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
2. Nos termos do artigo 37, § 6.o, daConstituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranqüilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 467883/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 01/09/2003)
3. Em consequência à aplicação do disposto no artigo 37, § 6.o, daConstituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do afirmado pela empresa Recorrente, sua responsabilidade é objetiva, independente, pois, de dolo ou culpa, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015)
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido. (REsp 647.710/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216)
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE ANIMAIS BOVINOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. Submetida a rodovia na qual ocorreu o infortúnio à exploração econômica da concessionária ré, a essa incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista de rolamento. Reconhecimento da responsabilidade assentado na obrigação da concessionária de serviço. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003848074 RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2012).
4. O arcabouço probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que o acidente ocorreu em razão de animal solto na pista, conforme fotos colacionadas pelo Recorrente e Recorrida em sua contestação.
5. Registre-se que os danos materiais restaram cabalmente demonstrados, tendo em vista cupom fiscal da franquia da seguradora colacionada aos autos, fazendo jus à parte autora ao reembolso do valor despendido conforme reconhecido na origem.
5. Os lucros cessantes compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo que a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo.
6. Os Recorridos exercem a função de guincho, de modo que o veículo avariado no acidente é o meio de cumprimento das obrigações pactuadas com os clientes que necessitam de suporte para transporte de veículos impossibilitados de trafegar.
7. Foram colacionados aos autos diversos registros de chamadas/ordens de serviço rejeitadas pelos Recorridos no período em que o veículo encontrava-se no conserto, totalizando o valor de R$ 26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais) de chamados rejeitados.
8. Embora demonstrados as ordens de serviço rejeitadas pela indisponibilidade do veículo em face do acidente de trânsito, merece respaldo as tese firmada pelo Recorrente no sentido de que ainda que o veículo estivesse à disposição dos Recorridos seria impossível o cumprimento de todos os chamados, em razão de tempo de deslocamento, limite de velocidade das vias nacionais, dentre outras variáveis.
9. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944) diante da realidade fática, o valor arbitrado a título de lucros cessantes na importância de 26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais) mediante prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.o da Lei 9.099/95, merece ser mantido.
10. Após análise do extrato de chamadas/ordens rejeitadas, foi possível contatar que apenas R$ 21.934,00 (vinte e um mil novecentos e trinta e quatro reais) seriam possíveis de cumprimento, sendo a análise realizada respeitando a ordem diária de chegada dos chamados e tempo de deslocamento necessário.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001165-10.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AUTO TAXI E GUINCHO CENTRAL LTDA - ME - CNPJ: 00.475.679/0001-75 (RECORRENTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), GILBERTO DE FREITAS FRANCO - CPF: 452.492.616-04 (RECORRENTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021